Tribunal: TJSP
Processo: 0041620-65.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Artigos 157, § 2o, inciso I, e 213, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedido de redução da pena.

Ementa:
Revisão Criminal. Artigos 157, § 2o, inciso I, e 213, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedido de redução da pena. Impossibilidade. Pena e regime de cumprimento que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0041620-65.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é peticionário EDER
MOREIRA SCOTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E
FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44636
REVISÃO CRIMINAL No 0041620-65.2018.8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA 2a VARA JUDICIAL
REQUERENTE: EDER MOREIRA SCOTOM (EDER MOREIRA SCOTON)
Revisão Criminal. Artigos 157, § 2o, inciso I, e 213, caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pretendida
desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a
condenação
é
contrária
às
provas
dos
autos.
Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão.
Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação do requerente. Pedido de redução da
pena. Impossibilidade. Pena e regime de cumprimento que
não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por Eder
Moreira Stocom e arrazoado tecnicamente pelo Defensor Público, Dr.
Danilo Tadeu Szigmond Franco, pretendendo a desconstituição do v.
Acórdão (fls. 253/263, do apenso), já transitado em julgado (fls. 265,
do mesmo apenso), o qual rejeitou a matéria preliminar e, quanto ao
mérito, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a r. sentença
que condenou o ora peticionário à pena de 17 (dezessete) anos, 07
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, como incurso nos
artigos 157, § 2o, inciso I, e 213, caput, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal.
Inconformado, o d. Defensor busca a absolvição por
insuficiência probatória, argumentando que o decisum contraria a
evidência dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls.
14/23).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da revisão e, caso assim não se entenda, pelo seu
indeferimento (fls. 02/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude de
defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Com efeito, insiste o peticionário em repetir as mesmas
alegações já refutadas no v. Acórdão, pretendendo a reavaliação das
provas produzidas no processo, e que serviram como elementos de
convicção para a decisão que o responsabilizou pelos crimes descritos
na peça acusatória.
De fato, não há como dar acolhida à pretensão absolutória,
uma vez que o acervo probatório é suficiente para embasar o r.
decisum condenatório, inexistindo desconformidade entre as provas
colhidas e a verdade real.
Colhe-se dos autos que no dia 08/06/2015, por volta das
08h30, na Rua Arthur Bernardes, no 363, Bairro Vila Izaura, na
Comarca de Itapira, Eder Moreira Scotom, mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de uma faca, subtraiu, para si, um aparelho
de telefonia celular, da marca Samsung, avaliado em R$ 700,00
(setecentos reais), pertencente à ofendida Joice de Souza da Silva.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o peticionário constrangeu, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de uma faca, a vítima Joice de Souza da Silva a ter
com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Segundo o apurado, o acusado, visando obter para si o
patrimônio alheio e com o rosto parcialmente encoberto por uma
camiseta vermelha, ingressou na residência da vítima através de uma
das portas do imóvel, que estava aberta, e se apoderou de uma faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
4
que havia na cozinha.
Em seguida, após subjugar a ofendida e portando
ostensivamente a referida arma, o peticionário se apossou do
aparelho de telefonia celular e da carteira com documentos pessoais,
ambos pertencentes à vítima.
Neste momento, o acusado, aproveitando-se do fato de estar
sozinho com a vítima no local, novamente a ameaçou com faca,
ocasião em que se aproximou de Joice, abaixou a sua blusa e a sua
calça e, em seguida, passou a beijar seus seios e a acariciar suas
nádegas enquanto se masturbava, até que ejaculou.
Por fim, o acusado amarrou a vítima com uma toalha e fugiu do
local, levando consigo os bens acima descritos. A ofendida, então,
conseguiu se soltar e comunicar os fatos à polícia militar.
Durante a elaboração da ocorrência, o acusado foi localizado e
conduzido
por
policiais
militares
até
a delegacia, onde foi
prontamente reconhecido pela vítima como sendo o autor dos delitos.
Porém, os bens subtraídos não foram recuperados (fls. 01-d/03-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, anoto que o
peticionário, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a
prática dos fatos, dizendo que estava trabalhando no dia do ocorrido,
mas foi dispensado mais cedo por seu patrão (fls. 10 e 125, do
apenso).
A prova amealhada, contudo, é francamente desfavorável ao
revisionando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, as declarações precisas da vítima e das testemunhas
de acusação, acrescidos do o boletim de ocorrência (fls. 03/05, do
apenso), do auto de exibição e apreensão (fls. 16) e do auto de
avalição (fls. 21, do apenso) servem como prova cabal da
materialidade delitiva, e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Saliente-se, a propósito, que a vítima Joice de Souza da Silva
deu plena conta do ocorrido, narrando, com detalhes, a prática dos
crimes. Afirmou que levou o seu filho para a escola e quando voltou
para sua casa percebeu a presença de um homem estranho. O sujeito
vestia uma calça escura, tinha uma camiseta vermelha encobrindo
parcialmente seu rosto e estava munido de uma faca. Ato contínuo, o
peticionário se apoderou de seu celular e de sua carteira contendo
documentos pessoais, baixou sua blusa e a calça, passou a beijar
seus seios e pescoço, a apalpar suas nádegas e a passar o pênis em
seu rosto, masturbando-se. Por fim, o acusado fugiu na posse do
celular, após amarrá-la com uma toalha. Ao se desvencilhar dos nós,
acionou a polícia militar (fls. 08/09 e 121).
Sem maior esforço, infere-se do caderno processual que os
relatos da vítima são firmes e plenamente convincentes, estando em
perfeita harmonia com o conjunto probatório. Anoto, por relevante,
que a vítima manteve as mesmas versões desde a primeira vez em
que teve que falar sobre os fatos, ou seja, tanto na delegacia quanto
em Juízo, confirmou o ocorrido conforme descrito na inicial, de modo
que descabe falar em invalidade desse meio de prova.
Ademais, os policiais militares Daniel Silvano Gattei e Luís
Gustavo Fernandes Cacuri também deram plena conta do ocorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
6
afirmando que foram acionados a comparecer na casa da vítima, a
qual lhes relatou os fatos tal como descritos na denúncia. Após a
apresentação da ocorrência, receberam denúncia anônima de
vizinhos que viram o peticionário adentrando a casa da vítima nas
redondezas. De fato, encontraram o acusado, cujas características
físicas coincidiam com as descritas pela vítima, trajando calça azul e
camiseta vermelha. No entanto, não localizaram o celular. Eder
Moreira Scotom foi reconhecido seguramente pela vítima (fls. 03/04,
06/07, 122 e 123, do apenso).
A testemunha defensiva nada de relevante trouxe para os autos
(fls. 124).
Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório alicerça a
bem prolatada condenação do peticionário, não havendo que se falar
em condenação contrária à evidência dos autos. Além disso, mas não
menos importante, é oportuno salientar que, em sede revisional,
inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário demonstrar
incontestavelmente a injustiça da decisão revidenda, de nada lhe
valendo, para a desconstituição da coisa julgada, invocar a existência
de mera dúvida probatória, que - é bom que se frise -, inexiste no
caso em tela.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto não
comporta reparo.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no
artigo 59, do Código Penal, presentes os maus antecedentes
(conforme constam das certidões de fls. 07/12 e 53/69 Execução no
2 - data do trânsito em julgado em 29/05/2006), as penas básicas
foram corretamente fixadas em 1/6 (um sexto) acima dos mínimos
legais, ficando estabelecidas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
7
reclusão, e pagamento 11 (onze) dias-multa, para o crime de roubo; e
07 (sete) anos de reclusão, no que tange ao crime de estupro.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência (fls. 07/12 e 53/69, Execução no 4 - data do trânsito em
julgado em 25/02/2011, Execução no 6 - data do trânsito em julgado
em 01/08/2011, e Execução no 7 - data do trânsito em julgado em
04/10/2011), as penas foram majoradas na fração de 1/3 (um terço),
ficando estabelecidas em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão para o crime de estupro; e de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no tocante ao crime de roubo.
Na etapa derradeira, a pena do crime de estupro não sofreu
alteração, ante a ausência de causas de aumento e/ou de
diminuição. No que tange ao crime de roubo, a pena sofreu aumento
na fração de 1/3 (um terço), perfazendo o montante de 08 (oito) anos,
03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento 18
(dezoito) dias-multa.
Importante esclarecer que, apesar de a Lei 13.654/2018 ter
revogado o inciso I do § 2o, do artigo 157, do CP, introduzindo o § 2o-
A, ao mesmo artigo penal, estabelecendo como causa de aumento o
roubo perpetrado com arma de fogo, com a consequente exclusão de
outros tipos de arma (o emprego de arma branca somente passou a
qualificar o roubo, novamente, com o advento da Lei 13.964/2019,
que introduziu o incluiu o inciso VII no § 2o, do artigo 157, do CP),
nada há que se fazer nesta revisional.
Com efeito, há expressa previsão legal (Lei de Execuções
Penais, Art. 66. Compete ao juiz da execução: I - aplicar aos
casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
8
condenado) e, também, pacífica orientação jurisprudencial (Súmula
611 do E. STF: transitada em julgado a sentença condenatória,
compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais
benigna) dispondo que a aplicação da lei nova que, de qualquer
modo, venha a favorecer o revisionando, deve ser objeto de
determinação pelo Juízo das Execuções, motivo pelo qual falece
competência a este Col. Grupo de Câmaras Criminais para decidir
sobre a possível aplicação de novatio legis in mellius.
Nesse sentido também o entendimento deste E. Sodalício:
REVISÃO CRIMINAL NULIDADE DO PROCESSO OFENSA À PLENITUDE
DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
EXEGESE DA SÚMULA 523 DO STF

INEXISTÊNCIA DE DESACERTO DA EXPIAÇÃO RECONHECIDO SEGURAMENTE
PELA OFENDIDA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE
INCIDÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 611 DO STF
PEDIDO
REVISIONAL QUE SE INDEFERE, APÓS O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR.
(TJSP; Revisão Criminal 0199005-52.2013.8.26.0000; Relator: Des.
Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Foro
de Jandira - Vara Única; data do julgamento: 28/06/2016; data de
registro: 29/06/2016); Revisão Criminal Tráfico de drogas e
uso de documento falso
Pretendida a absolvição, sob as
alegações de fragilidade probatória no tocante ao tráfico e de
atipicidade da conduta relativa ao uso de documento falso;
pretendidas ainda a redução das penas e regime prisional mais
brando, mercê da novatio legis in mellius Inadmissibilidade
- Incabível rediscussão de aspectos da prova Ação revisional
que não pode ser manejada como se fora segunda apelação com
vistas ao reexame das provas Vedado também o debate sobre o
uso
do
documento
falso
como
fato
atípico
-
Dissenso
jurisprudencial que não traduz erro judiciário Inviável, em
sede de revisão criminal, pretender-se aplicar a causa
especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, mormente em se considerando que, consoante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
9
regra inscrita no art. 66, inc. I, da Lei de Execução Penal, a
aplicação de lei nova mais benéfica (lex mellius) é da
competência exclusiva do Juiz das Execuções Criminais. Ação
revisional
não
conhecida.
(TJSP;
Revisão
Criminal
0180951-38.2013.8.26.0000; Relator: Des. Moreira da Silva; Órgão
Julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Foro de Mauá - 3a. Vara
Judicial; data do julgamento: 10/12/2015; data de registro:
19/12/2015); REVISÃO CRIMINAL. Porte irregular de arma de fogo
de uso permitido. Condenação pela prática do delito tipificado
no artigo 10, §3o, inciso IV, da lei 9.437/97. Preliminar
rejeitada. Nulidade por falta de intimação acerca da sessão de
julgamento Inocorrência. Inércia da defesa, após ciência
pessoal do v. decisum, que importa em preclusão de arguição em
sede
de
revisional.
Precedentes.
Mérito.
Revogação
de
circunstância qualificadora pela lei 10.826/03 (Estatuto do
Desarmamento). Ausência de previsão legal para aplicação de
novatio legis in mellius por via de revisão criminal.
Competência do Juízo das Execuções Criminais. Inteligência do
artigo 66, inciso I, da LEP, e da Súmula 611, do Colendo
Supremo Tribunal Federal. Inexistência de erro técnico a
ensejar alteração de regime prisional. PRELIMINAR REJEITADA.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA,
JULGADA
IMPROCEDENTE.
(TJSP;
Revisão
Criminal
0161222-26.2013.8.26.0000; Relator: Des. Camargo Aranha Filho;
Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 11a Vara Criminal; data do julgamento: 06/10/2015;
data de registro: 08/10/2015).
Em suma, não cabe a esta Corte de Justiça conhecer e decidir
acerca desse tema específico por esta via, se ainda não analisada a
questão pelo Juízo das Execuções Criminais, sob pena de ocorrer
indevida supressão de instância, com inaceitável vulneração do
princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, LIII, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041620-65.2018.8.26.0000 -Voto no
10
Portanto, por força do concurso material (artigo 69 do CP), as
penas foram somadas e resultaram em 17 (dezessete) anos, 07 (sete)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento 18 (dezoito) dias-
multa, no piso legal, o que fica mantido.
Cumpre salientar, ainda, por oportuno, que a revisão criminal
não se presta para diminuir as penas, ainda que aplicadas com rigor,
uma vez que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei
Penal, visto que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. A
propósito, como tem entendido a jurisprudência, em se tratando de
revisão criminal, só é possível a redução da pena quando fruto de
erro, quer em razão de operações aritméticas para o encontro de seu
quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua fundamentação.
Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só quando a punição
traduzir um exagero punitivo que repugne ao senso comum o que,
à luz do conjunto probatório amealhado nos autos, não se verifica na
hipótese em comento , é que se justifica a redução da reprimenda.
Por derradeiro, diante do quantum da sanção imposta e da
hediondez de um dos crimes em exame, incensurável a fixação do
regime inicial fechado para cumprimento da pena.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)